Tribunal: STJ
Processo: 0331178-60.2025.3.00.0000
Classe: HABEAS CORPUS
Órgão julgador: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2025-10-28

Inteiro teor:
AgRg no HABEAS CORPUS No 1031630 - SP (2025/0331178-8)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: MARCO ANTONIO DE JESUS SIDIO (PRESO)
ADVOGADOS
: PERCIVAL STEFANI BRACHINI DE OLIVEIRA - SP329645
OCTAVIO FURLAN SCARIN - SP526949
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. PROGRESSÃO DE
REGIME. CRIME HEDIONDO COM RESULTADO MORTE.
REINCIDÊNCIA GENÉRICA. APLICAÇÃO RETROATIVA DA

LEI 13.964/2019. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente
, mantendo a fração de 50% para progressão de regime prisional, conforme o
habeas corpus
artigo 112, inciso VI, alínea "a", da Lei de Execução Penal, com redação dada pela
Lei 13.964/2019.
2. Fato relevante. O agravante foi condenado por crime hediondo com resultado morte e
ostenta reincidência genérica por crime comum. A defesa pleiteia a aplicação da fração de
40% para progressão de regime, alegando que a fração de 50% seria aplicável apenas a
reincidentes específicos.
3. Decisão anterior. O juízo da execução indeferiu o pedido de retificação de cálculo,
aplicando a fração de 50%, por interpretação das alterações promovidas pela
Lei 13.964/2019.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em saber se a fração de 50% prevista no artigo 112,
inciso VI, alínea "a", da Lei de Execução Penal, com redação dada pela
é
Lei 13.964/2019,
aplicável ao condenado por crime hediondo com resultado morte que ostenta reincidência
genérica, ou se deve ser aplicada a fração de 40%.
Documento eletrônico VDA51727543 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/10/2025 16:34:10
Publicação no DJEN/CNJ de 29/10/2025. Código de Controle do Documento: f854d10e-bebe-41e3-8519-5fea23cc9984

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do STJ entende que, em casos de reincidência genérica por crime
comum, a fração de 50% para progressão de regime é aplicável ao condenado por crime
hediondo com resultado morte, conforme o artigo 112, inciso VI, alínea "a", da Lei de
Execução Penal, com redação dada pela Lei 13.964/2019.
6. A aplicação retroativa da
é benéfica ao condenado, pois a norma
Lei 13.964/2019
anterior previa fração de 3/5 para progressão de regime, sem distinção entre reincidência
genérica ou específica.
7. O percentual de 40% está reservado ao sentenciado primário ou reincidente genérico que
cumpre pena por crime hediondo ou equiparado sem resultado morte, não sendo aplicável
ao caso dos autos.
8. Os argumentos recursais não são suficientes para infirmar os fundamentos da decisão
agravada, que está em consonância com a jurisprudência consolidada do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A fração de 50% para progressão de regime prevista no artigo 112, inciso VI, alínea "a",
da Lei de Execução Penal, com redação dada pela
aplica-se ao condenado
Lei 13.964/2019,
por crime hediondo com resultado morte que ostenta reincidência genérica.
2. A aplicação retroativa da
é admissível e benéfica ao condenado, pois a
Lei 13.964/2019
norma anterior previa fração de 3/5 para progressão de regime, sem distinção entre
reincidência genérica ou específica.
Dispositivos relevantes citados: LEP,
alínea "a";
art. 112, inciso VI,
Lei 13.964/2019.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 820.376/MG, Rel. Min. Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 15.06.2023; STJ, AgRg no HC 844.953/SC, Rel.
Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, DJe 18.04.2024; STJ, AgRg no REsp 1.985.582/MG,
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 02.12.2022.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
16/10/2025
22/10/2025,
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

Brasília,
.
24 de outubro de 2025

Ministro Messod Azulay Neto
Relator
Documento eletrônico VDA51727543 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 24/10/2025 16:34:10
Publicação no DJEN/CNJ de 29/10/2025. Código de Controle do Documento: f854d10e-bebe-41e3-8519-5fea23cc9984

AgRg no HABEAS CORPUS No 1031630 - SP (2025/0331178-8)
RELATOR
: MINISTRO MESSOD AZULAY NETO
AGRAVANTE
: MARCO ANTONIO DE JESUS SIDIO (PRESO)
ADVOGADOS
: PERCIVAL STEFANI BRACHINI DE OLIVEIRA - SP329645
OCTAVIO FURLAN SCARIN - SP526949
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
EMENTA

DIREITO PENAL.

AGRAVO REGIMENTAL. PROGRESSÃO DE
REGIME.
CRIME
HEDIONDO
COM
RESULTADO
MORTE.
REINCIDÊNCIA GENÉRICA. APLICAÇÃO RETROATIVA DA LEI

13.964/2019. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que indeferiu liminarmente
, mantendo a fração de 50% para progressão de regime prisional, conforme
habeas corpus
o artigo 112, inciso VI, alínea "a", da Lei de Execução Penal, com redação dada pela Lei
13.964/2019.
2. Fato relevante. O agravante foi condenado por crime hediondo com resultado morte e
ostenta reincidência genérica por crime comum. A defesa pleiteia a aplicação da fração
de 40% para progressão de regime, alegando que a fração de 50% seria aplicável apenas
a reincidentes específicos.
3. Decisão anterior. O juízo da execução indeferiu o pedido de retificação de cálculo,
aplicando a fração de 50%, por interpretação das alterações promovidas pela Lei 13.964
/2019.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Documento eletrônico VDA50850651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/09/2025 07:02:07
Código de Controle do Documento: 3fd55078-0a5c-4319-9f13-99c45d5c2a1b

4. A questão em discussão consiste em saber se a fração de 50% prevista no artigo 112,
inciso VI, alínea "a", da Lei de Execução Penal, com redação dada pela Lei 13.964/2019,
é aplicável ao condenado por crime hediondo com resultado morte que ostenta
reincidência genérica, ou se deve ser aplicada a fração de 40%.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. A jurisprudência do STJ entende que, em casos de reincidência genérica por crime
comum, a fração de 50% para progressão de regime é aplicável ao condenado por crime
hediondo com resultado morte, conforme o artigo 112, inciso VI, alínea "a", da Lei de
Execução Penal, com redação dada pela Lei 13.964/2019.
6. A aplicação retroativa da Lei 13.964/2019 é benéfica ao condenado, pois a norma
anterior previa fração de 3/5 para progressão de regime, sem distinção entre reincidência
genérica ou específica.
7. O percentual de 40% está reservado ao sentenciado primário ou reincidente genérico
que cumpre pena por crime hediondo ou equiparado sem resultado morte, não sendo
aplicável ao caso dos autos.
8. Os argumentos recursais não são suficientes para infirmar os fundamentos da decisão
agravada, que está em consonância com a jurisprudência consolidada do STJ.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Resultado do Julgamento: Agravo regimental improvido.
Tese de julgamento:
1. A fração de 50% para progressão de regime prevista no artigo 112, inciso VI, alínea
"a", da Lei de Execução Penal, com redação dada pela Lei 13.964/2019, aplica-se ao
condenado por crime hediondo com resultado morte que ostenta reincidência genérica.
2. A aplicação retroativa da Lei 13.964/2019 é admissível e benéfica ao condenado, pois
a norma anterior previa fração de 3/5 para progressão de regime, sem distinção entre
reincidência genérica ou específica.
Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 112, inciso VI, alínea "a"; Lei 13.964/2019.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 820.376/MG, Rel. Min. Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe 15.06.2023; STJ, AgRg no HC 844.953/SC, Rel.
Min. Jesuíno Rissato, Sexta Turma, DJe 18.04.2024; STJ, AgRg no REsp 1.985.582/MG,
Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, DJe 02.12.2022.
Documento eletrônico VDA50850651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/09/2025 07:02:07
Código de Controle do Documento: 3fd55078-0a5c-4319-9f13-99c45d5c2a1b

RELATÓRIO
Trata-se de agravo regimental interposto por MARCO ANTONIO DE JESUS
SIDIO em face de decisão proferida pela presidência do STJ, às fls. 26-31, que indeferiu
liminarmente o
.
habeas corpus
Consta nos autos que o juízo da execução indeferiu o pleito de retificação de
cálculo para aplicação de percentual mais brando na contagem de tempo para a
progressão de regime prisional, mantendo a fração de 50% previsto no artigo 112, inciso
VI, alínea “a”, da Lei de Execução Penal, por interpretação das alterações promovidas
pela Lei 13.964/2019 (“Pacote Anticrime”).
Nas razões do agravo, às fls. 35-41, a parte recorrente argumenta que a
decisão monocrática violou o princípio da colegialidade, previsto no artigo 5o, inciso LV,
da Constituição Federal, ao não submeter o mérito da impetração à análise do órgão
colegiado.
A defesa aponta que o agravante possui uma condenação por delito
equiparado a hediondo e outra por crime comum, o que exige a aplicação do lapso de 2/5
(40%) para o delito hediondo, e não de 3/5 (60%), que seria aplicável apenas em caso de
reincidência específica.
Requer o conhecimento e provimento do presente recurso a fim de ser
reformada a decisão atacada e a ordem de impetração concedida, aplicando o lapso de
40% para o delito hediondo.
Ao manter a decisão agravada por seus próprios e jurídicos fundamentos,
submeto o agravo regimental à apreciação da Quinta Turma.
É o relatório.

VOTO
A controvérsia consiste na análise da fração aplicável para a progressão de
regime no caso concreto.
Inicialmente, no que diz respeito à imprescindibilidade do julgamento
colegiado, cumpre consignar que o art. 932, III, do Código de Processo Civil, estabelece
como incumbência do Relator "não conhecer do recurso inadmissível, prejudicado ou
que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida."
Documento eletrônico VDA50850651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/09/2025 07:02:07
Código de Controle do Documento: 3fd55078-0a5c-4319-9f13-99c45d5c2a1b

Na mesma linha, o Regimento Interno deste Superior Tribunal de Justiça, em
seu artigo 34, incisos XVIII, "a" e XX, dispõe, respectivamente, que o relator pode
decidir monocraticamente para "não conhecer do recurso ou pedido inadmissível,
prejudicado ou daquele que não tiver impugnado especificamente todos os fundamentos
da decisão recorrida", bem como "decidir o habeas corpus quando for manifestamente
inadmissível, intempestivo, infundado ou improcedente, ou se conformar com súmula ou
jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça ou do Supremo Tribunal
Federal ou as confrontar".
Assim, não resta dúvida quanto à possibilidade de o Relator proferir decisões
monocráticas no âmbito desta Corte, não havendo que se falar em ofensa ao princípio da
Colegialidade, como pretende o agravante, notadamente porque qualquer decisão
monocrática está sujeita à apreciação do órgão colegiado, em virtude de possibilidade de
interposição do agravo regimental, como na espécie.
Acerca do tema, cito os seguintes precedentes: (AgRg no REsp 1.645.901
/MG, Sexta Turma, Rela. Mina. Maria Thereza de Assis Moura, DJe
); (AgInt no
4/4/2017
REsp 1.561.607/RJ, Quinta Turma, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, D Je
);
15/3/2017
"(AgRg no HC 370.187/SP, Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe
).
17/2/2017
Nesse compasso, o agravante almeja que seja determinada a elaboração de
novo cálculo de penas mediante a aplicação da fração de 2/5 para fins de progressão de
regime.
A respeito da controvérsia, o Tribunal de origem consignou que (fl. 11)

Ante a omissão legislativa quando à situação do reincidente
genérico que pratica crime hediondo ou equiparado com resultado
morte (caso dos autos) impõe- se a aplicação do percentual equivalente
ao previsto para o primário, qual seja 50%, nos termos do art. 112,
inciso VI, alínea “a”, da LEP, com a redação dada pela Lei 13.964
/2019.
Salienta-se que a aplicação retroativa da Lei 13.964/2019
beneficia o agravante, pois a incidência da norma penal anterior
implicaria na adoção da fração de 3/5 para fins de progressão de
regime, dada a reincidência genérica.

Segundo entendimento firmado nesta Corte, deve ser cumprida 50% da pena
para progressão de regime de crime hediondo com resultado morte nos casos em que o
apenado é primário ou reincidente genérico, em razão de condenação anterior pela
prática de crime comum, sendo admitida a aplicação retroativa do art. 112, VI, “a”, da
LEP, na redação dada pela Lei n. 13.964/2019.
Documento eletrônico VDA50850651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/09/2025 07:02:07
Código de Controle do Documento: 3fd55078-0a5c-4319-9f13-99c45d5c2a1b

No caso dos autos, a aplicação da Lei n. 13.964/2019 de forma retroativa é
benéfica ao apenado, que foi condenado por crime hediondo com resultado morte e
ostenta reincidência pelo cometimento de crime comum, pois a incidência da norma
penal anterior que regia a matéria implicaria na utilização da fração de 3/5 para fins de
progressão de regime, já que a lei anterior não fazia diferenciação entre a reincidência
genérica ou específica do condenado para o fim de definir a fração necessária para a
progressão.
Nesse sentido, o seguintes julgados:
[...]
2. A jurisprudência desta Corte tem entendido que a
aplicação retroativa do art. 112, inciso VI, alínea "a", da LEP aos
condenados por crime hediondo ou equiparado com resultado morte, é
admissível e não prejudicial ao executado, tendo em vista que, em uma
interpretação sistemática, a vedação de concessão de livramento
condicional somente atingiria o período previsto para a progressão de
regime, não impedindo posterior pleito com fundamento no art. 83,
inciso V, do CP. Precedentes.
3. Ao recorrente, condenado pela prática de crime hediondo
com resultado morte que é reincidente genérico, impõe-se a aplicação
do percentual equivalente ao que é previsto para o primário - 50%
(cinquenta por cento), na forma do art. 112, inciso VI, alínea "a", da Lei
n. 7.210/1984.
4. A aplicação retroativa da Lei n. 13.964/2019 é benéfica ao
executado condenado por crime hediondo com resultado morte que
ostenta reincidência pelo cometimento de crime comum, pois a
incidência da norma penal anterior que regia a matéria implicaria na
utilização da fração de 3/5 para fins de progressão de regime, já que a
lei anterior não fazia diferenciação entre a reincidência genérica ou
específica do condenado para o fim de definir a fração necessária para a
progressão.
5. Agravo regimental não provido.
(AgRg no HC n. 820.376/MG, relator Ministro Reynaldo
Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de
.)
15/6/2023

[...]
1. No caso, o paciente foi condenado pela prática de delito
hediondo com resultado morte, sendo reincidente em crime comum,
situação que não encontra previsão específica na nova lei (art. 112 da
LEP, com redação dada pela Lei n. 13.964/2019), razão pela qual,
diante da omissão legislativa, deverá a situação ser resolvida de maneira
mais favorável ao sentenciado, com a aplicação do percentual previsto
para o réu primário.
2. Desse modo, pelo uso da analogia in bonam partem, deve
ser aplicado, no tocante ao delito hediondo, o percentual de 50%,
previsto no art. 112, VI, da Lei n. 7.210/1984.
Documento eletrônico VDA50850651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/09/2025 07:02:07
Código de Controle do Documento: 3fd55078-0a5c-4319-9f13-99c45d5c2a1b

3. Por fim, enquanto o livramento condicional estava
regulamentado materialmente no Código Penal, a progressão de regime
era tratada na Lei de Execução Penal (Lei n. 7.210/1984) e na Lei de
Crimes Hediondos (Lei n. 8.072 /1990). Dessa forma, no presente caso,
não há combinação de leis, pois, tratando-se de condenado por crime
hediondo com resultado morte e reincidente não específico, o
livramento condicional continuará sendo regulado pelo Código Penal e
a progressão de regime será regulada pela Lei de Execução Penal.
4. Agravo regimental desprovido.
(AgRg no HC n. 844.953/SC, relator Ministro Jesuíno
Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, DJe de
18.4.2024.)

[...]
1. Os argumentos recursais não são suficientes para infirmar
os fundamentos da decisão agravada, haja vista estar em harmonia com
a jurisprudência desta Corte, onde, em se tratando de reincidente
genérico em crime hediondo, com resultado morte, ambas as Turmas
integrantes da Terceira Seção deste STJ têm aplicado o Tema n. 1.084,
para entender que incide a alínea "a" do inciso VI do artigo 112, da
LEP, que prevê o percentual de 50% (cinquenta por cento), para
progressão de regime (AgRg no HC n. 727.501/PR, Ministro Ribeiro
Dantas, Quinta Turma, DJe de
).
30/8/2022
2. Agravo regimental improvido.
(AgRg no REsp n. 1.985.582/MG, relator Ministro Sebastião
Reis Júnior, Sexta Turma, DJe de
.)
2/12/2022

Ressalto que o percentual de 40%, almejado pelo agravante, está reservado ao
sentenciado primário e ao reincidente genérico, que cumpre pena por crime hediondo ou
equiparado, sem resultado morte, não sendo o caso dos autos.
Por fim, destaque-se que, no presente agravo regimental, não se aduziu
qualquer argumento apto a ensejar a
da decisão ora agravada, devendo ser
alteração
mantida por seus próprios fundamentos. Acerca do tema: AgRg no HC n. 804.533/PE,
Quinta Turma, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, DJe de
; e AgRg no HC
17/3/2023
n. 659.003/SP, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe de
.
30/3/2023
Ante o exposto, nego provimento ao agravo regimental.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50850651 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MESSOD AZULAY NETO Assinado em: 26/09/2025 07:02:07
Código de Controle do Documento: 3fd55078-0a5c-4319-9f13-99c45d5c2a1b

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0331178-8
PROCESSO ELETRÔNICO
HC 1.031.630 / SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00065128720248260509 00075661620158260635 00179238620188260041
179238620188260041 65128720248260509 75661620158260635
Sessão Virtual de 16/10/2025 a 22/10/2025
Relator
Exmo. Sr. Ministro MESSOD AZULAY NETO
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
AUTUAÇÃO
IMPETRANTE
: PERCIVAL STEFANI BRACHINI DE OLIVEIRA
ADVOGADOS
: PERCIVAL STEFANI BRACHINI DE OLIVEIRA - SP329645
OCTAVIO FURLAN SCARIN - SP526949
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
PACIENTE
: MARCO ANTONIO DE JESUS SIDIO (PRESO)
INTERES.
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
ASSUNTO: DIREITO PROCESSUAL PENAL - Execução Penal e de Medidas Alternativas - Pena
Privativa de Liberdade - Contagem de Prazo para os Benefícios
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: MARCO ANTONIO DE JESUS SIDIO (PRESO)
ADVOGADOS
: PERCIVAL STEFANI BRACHINI DE OLIVEIRA - SP329645
OCTAVIO FURLAN SCARIN - SP526949
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO FEDERAL
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
IMPETRADO
: TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão virtual com término nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A QUINTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
16/10/2025 a 22/10/2025, por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Marluce Caldas, Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro
Dantas e Joel Ilan Paciornik votaram com o Sr. Ministro Relator.Presidiu o julgamento o Sr.
Ministro Reynaldo Soares da Fonseca.

C542605449191461740308@
2025/0331178-8 - HC 1031630 Petição : 2025/0084058-3 (AgRg)
Documento eletrônico VDA51685777 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 23/10/2025 14:48:02
Código de Controle do Documento: D9E1FFCE-C4BF-466B-8FD2-2BEE0F1833AB